Tribunal: STF
Processo: ARE 1261776
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 19, p.7):
    “CONSUMIDORES. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. RECUSA DA OPERADORA DE SEGURO SAÚDE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Integrando as Rés um sistema de intercâmbio de atendimento, de forma que, se o segurado necessitar de atendimento fora do Estado originário de contratação, poderá ser atendido por uma das cooperativas integrantes do Sistema Nacional Unimed, como habitualmente consta nos contratos celebrados pelas entidades que integram o conglomerado, tal dá lugar à legitimação para ambas as empresas figurarem no polo passivo da lide. 2 - Sendo o Autor beneficiário do plano de saúde, mesmo tendo sido o contrato entre as partes firmado por terceira pessoa, é ele parte legítima para propor ação contra as seguradoras, tendo em vista que todas as pessoas jurídicas que integram a cadeia de consumo são responsáveis pela prestação do serviço contratado e ele, como beneficiário, possui legitimidade para alegar judicialmente a nulidade de cláusula do contrato. 3 - Nos termos da teoria da actio nata, tratando-se de uma relação de trato sucessivo, a pretensão do Autor nasceu quando as Rés negaram a ele a cobertura do serviço de "home care" e não na data em que o contrato foi firmado. 4 - À relação jurídica estabelecida entre as partes aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o perfeito enquadramento do beneficiário do plano, firmado por pessoa física, como consumidora (artigo 2° do CDC) e da operadora do seguro saúde como fornecedora de serviços (artigo 3° do CDC); por isso a interpretação das cláusulas contratuais há de ser realizada da maneira mais favorável àquela, nos termos do artigo 47 do aludido diploma legal. 5 - É manifestamente nula a cláusula do contrato que restringe direitos inerentes à natureza da avença, impossibilitando a realização plena do seu objeto e frustrando as legítimas expectativas do consumidor, que não está buscando tratamento domiciliar por ser mais conveniente ou cômodo, mas por prescrição médica e, por conseguinte, escorreita a determinação de que as operadoras do plano de saúde arquem com a disponibilização de "home care" ao Autor. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelações Cíveis desprovidas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento nos permissivos constitucionais do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Alega-se ofensa à garantia de proteção ao ato jurídico perfeito. 
    Sustenta-se, em suma, que “As partes não pactuaram expressamente modificar o contrato para adaptá-lo aos termos da Lei no 9.656/98. A aplicabilidade desta Lei foi forçada pela e. Câmara Julgadora em virtude do contrato ter continuado ativo e sendo objeto de negociação entre as partes após a vigência da Lei no 9.656/98.” (eDOC 28, p. 13).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 19, p. 19 e 21):
    “No mérito, cumpre destacar que os beneficiários dos serviços médicos decorrentes do plano de saúde ao qual aderiram constituem-se como destinatários finais, enquadrando-se no conceito de consumidor descrito no artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor. 
    No caso em análise hão de ser observados os princípios que regem as relações de consumo, sendo aplicado o CDC e, portanto, realizando-se a interpretação das cláusulas contratuais da maneira mais favorável aos consumidores beneficiários, conforme prevê o artigo 47 do aludido diploma legal.
    (...)
    No caso dos autos, há manifestação médica expressa no sentido da necessidade do tratamento domiciliar, não sendo dado às Rés a faculdade de, sob o argumento de exclusão de cobertura para o tipo de terapia prescrita, deixar de fornecê-la ao Apelado. 
    Ainda, imperioso consignar que a legislação aplicável à espécie (Resolução Normativa ANS n° 211/2010, vigente à época dos fatos) não prevê um quadro clínico específico, ou qualquer necessidade médica pontual, para a disponibilização do tratamento em domicílio, afigurando-se suficiente para tanto a indicação realizada por profissional habilitado.”
    Em que pese, abstratamente, o princípio basilar da proteção ao ato jurídico perfeito (artigos 5º, XXXVI, CF), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 47, Código de Defesa do Consumidor; e (Resolução Normativa ANS n° 211/2010 ), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. 
    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo em relação aos compromissos firmados entre as partes litigantes demandaria o reexame das normas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 454 do STF. 
    Por fim, a controvérsia referente à aplicação da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre planos de saúde, a contratos firmados antes de sua vigência, cinge-se ao Tema 123 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE-RG 948.634, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgado no Pleno em 20.10.2020, com a afirmação das seguinte tese: "As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados". 
    Evidencia-se relevante também, para o presente caso, transcrever a ementa do julgamento: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 
    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 
    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.
     III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 
    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 
    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 
    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 
    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 
    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 
    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 
    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 
    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 
    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 
    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (grifo nosso)
    No caso concreto, houve renovação do contrato de assistência à saúde, enquadrando o caso à exceção determinada no julgamento do RE-RG 948.634, conforme verifica-se no acórdão recorrido (eDOC 19, p. 24):
    “Com efeito, o instrumento do vínculo contratual (fls. 220/242), cujo escopo é a prestação continuada de serviços de assistência à saúde, renovado em 01/11/2009, portanto, sob a égide da Lei n° 9.656/98, comprova que o plano privado de assistência à saúde possui cobertura ambulatorial e hospitalar, ou seja, trata-se de plano -referência, nos termos do art. 10 da referida lei. 
    Nesse descortino, não há vedação legal ao tratamento domiciliar, restringindo-se a norma reguladora a excluir desta formatação contratual o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (art. 10, VI, da Lei n° 9.656/98).”
    O acórdão recorrido encontra-se, portanto, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e ‘b”, do CPC, e 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente